Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. SEGURANÇA DENEGADA. ARTIGO 489, §1o, INCISO IV, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Da atenta leitura do acórdão embargado, sobejaram suficientemente indicadas, de forma expressa, convergente e precisa, as justificativas que ensejaram a resolução dada por esta Corte de Justiça ao correspondente inconformismo recursal, respondendo elas próprias pelos pontos que a embargante, na realidade, buscou rediscutir, de sorte que não há qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
2. A discordância da embargante quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
3. Para os fins do art. 489, § 1o, IV, do CPC, quanto a eventuais lacunas no julgado, restará evidenciada a ocorrência de omissão a ser integrada em sede de aclaratórios somente quando a decisão embargada tiver deixado de apreciar tema relevante acerca da controvérsia sobre a qual deveria ter se manifestado, mesmo que de ofício, ou, ainda, se o julgado padecer de falta de motivação, hipóteses não vislumbradas no caso sob análise.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Independentemente de manifestação expressa acerca de cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte, restando a controvérsia de relevo efetivamente decidida e fundamentada, tem-se por prequestionadas as matérias suscitadas pela parte, ainda que implicitamente, senão pelas próprias razões de decidir lançadas no julgamento do apelo, pelas aqui acrescentadas, em que pese a rejeição dos embargos, consoante inteligência do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.